Tribunal: TJDFT
Processo: 0017673-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Sanado erro material para fazer constar na ementa “JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA” como embargante e “SERRAMAR-SERRARIA DE MARMORE E GRANITO LTDA – ME” como embargado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, mas sem alteração do resultado do acórdão.